Tribunal: TJMT
Processo: 0012307-44.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0012307-44.2019.8.11.0064
RECORRENTE: ROGÉRIO LIMA ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROGÉRIO LIMA ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 62854495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DESCRITOS NO ART. 155, § 1o E § 4o, II, DO CP, E ART. 155, § 1o E § 4o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 71 DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – AVENTADA A DESPROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA DE DA SANÇÃO PATRIMONIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA SOPESADOS DE FORMA LEGÍTIMA – SANÇÃO PATRIMONIAL RECRUDESCIDA EM DISPARIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA RETIFICADA – REQUERIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como das circunstâncias agravantes, impõe-se manter a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.
2. A dosimetria da sanção pecuniária deve guardar proporção com os vetores constantes do art. 59 do Código Penal.
3. Segundo o STJ, ‘tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto’ (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 68480492), o Recorrente sustenta violação ao artigo 59, do Código Penal. Pretende, ao fim, a aplicação da fração de um sexto à conta da incidência de apenas uma circunstância judicial negativa, os maus antecedentes.
Recurso tempestivo (Id. 70464479).
Contrarrazões (Id. 71599454).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“De início, destaca-se que a jurisprudência do STJ caminha no sentido ‘de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado no seu exercício discricionário juridicamente vinculado, mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada’ (AgRg no REsp 1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Nesse contexto, não se reputa desproporcional a majoração da pena em 1/4 (um quarto) a título de antecedentes criminais, de modo que há de ser mantida a sanção basilar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Contudo, guardada a devida simetria, a pena pecuniária há de ser arbitrada em 12 (doze) dias-multa nesta etapa.
Na segunda fase do cálculo, nota-se que a atenuante referente à confissão espontânea foi de fato aplicada pelo magistrado sentenciante, reduzindo a reprimenda em 06 (seis) meses. Na sequência, houve recrudescimento em 01 (um) ano porque o apelante é multirreincidente específico em crimes patrimoniais. Assim, embora via de regra a confissão e a reincidência devam se neutralizar mutuamente, é pacífico o entendimento de que a atenuante não possui o condão de afastar a um só tempo diversas condenações anteriores.
Aliás, segundo o STJ, ‘tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto’ (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).
Pontue-se, ainda, que ao fim e ao cabo a pena foi majorada em apenas 06 (seis) meses de reclusão, correspondente a 1/5 (um quinto) da pena basilar, extensão harmônica à reprovação do fato e, portanto, legítima.” (Id. 62854495).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59, do Código Penal, sustenta o Recorrente que “o STJ, Tribunal máximo da legislação infraconstitucional em nosso ordenamento jurídico, possui notória jurisprudência no sentido que deve aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto), diante da ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente para cada circunstância judicial”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça